Tribunal: TJMT
Processo: 1012629-77.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012629-77.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JURACI RAIMUNDA DE OLIVEIRA - CPF: 352.349.541-53 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
–
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ENVIO DO CARTÃO E TAMPOUCO DO
SEU USO
– D
ESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA
AUTOR
A
– CONFIGURADA FALHA DO DEVER DE INFORMAÇÃO –
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESTITUIÇÃO
DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO
NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. (N.U 1000011-67.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 29/06/2024
)

2.
A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral indenizável, sobretudo quando não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não sendo cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível interposto p
or

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
,
contra
a sentença
de ID

220895213
,
proferida pelo Juízo
da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição c/c indenização por danos
morais e pedido de tutela antecipada

ajuizada
por
JURACI RAIMUNDA DE OLIVEIRA
,

na qual foram
julgados parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial
para

i
)
determinar a
conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado,
com aplicação da taxa média de juros da operação do período;
ii
)

condenar o requerido à proceder a restituição dos valores
descontados em excesso
,
na forma simples, com a compensação do crédito eventualmente existente;
iii
)
conceder em tutela de urgência a suspensão da cobrança do débito na folha de pagamento da parte autora, até que ocorra a liquidação do contrato;
iv
)
condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo índice do INPC a partir do lançamento da sentença, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. com incidência desde a citação; e
v)
condenar o banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído a condenação,
devidamente atualizado a partir do trânsito em julgado.

Por intermédio d
as razões recursais de ID

220895215
, o
banco a
pelante
pugna pela reforma da sentença.

O r
ecurso
é
tempestivo
e
preparado

(ID

221157662
).

A
apelad
a
apresentou suas contrarrazões (ID
220895219
), pugnando pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, no presente Recurso de Apelação interposto,
o

apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

se

insurge contra a decisão de 1o Grau pela qual
se
julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por
JURACI RAIMUNDA DE OLIVEIRA
.

Consoante se vê dos autos, trata-se de ação na qual a parte autora, ora apela
d
a
, afirmou que
firmou
contrato de empréstimo consignado com o banco apela
nte
,
porém
posteriormente percebeu que se tratava de
Cartão de Crédito Consignado. Assim, pleiteou a conversão do contrato para Empréstimo Consignado, com aplicação das taxas de juros pertinentes, bem como a devolução de valores e indenização por danos morais.

Na
r.
sentença, o juízo
a quo

declarou
que
embora haja contrato juntado pelo banco requerido, não restou comprovado que a parte requerente tinha ciência acerca da natureza do termo firmado, visto que o banco disponibilizava o dinheiro à consumidora, que por sua vez, acreditava que se tratava de empréstimo consignado, quando na verdade, era saque mediante cartão de crédito.

Além disso,
ressaltou que a instituição financeira não evidenciou o efetivo recebimento e desbloqueio do cartão, nem mesmo, trouxe indícios do seu uso através de compras registradas nas faturas acostadas
pela
defesa
,
o que corrobora
com
a ausência de interesse em pactuar tal serviço.

Deste modo, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo
consignado com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, determinando que a parte ré
restitua
os
valores descontados em excesso, condenando a parte apelante em danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
além de condenar
o banco
ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Inconformado com a
decisum
, o banco apelante interpôs recurso de apelação r
equerendo a reforma da sentença, sustentando a impossibilidade de readequação/conversão do contrato, tendo em vista a inexistência de qualquer ilegalidade ou abusividade, assim como afirma a impossibilidade em condenação em danos morais e da concessão da tutela de urgência.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia a respeito da contratação de empréstimo pessoal consignado ou operação de empréstimo como saque no cartão de crédito
por parte do autor
.

Destaco
que se aplica o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme previsto nos artigos
2o
e
3o, § 2o
do referido Código e na Súmula no
297 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
Súmula no 297, do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
”

O artigo
14 do CDC
ainda dispõe
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do dire
ito que pleiteia (artigo 373, I,
do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que
o autor
comprovou a existência de descontos decorrente
s
da suposta reserva de margem de cartão de crédito, cabendo ao réu desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.

In
casu
,
a parte
recorrente
sequer acostou faturas que pudessem comprovar a utilização do cartão para uso de compras
, além de não demonstrar que o suposto cartão chegou de ser efetivamente enviado à apelada.

Nesse diapasão,
denota-se a intenção da parte apelada em contratar empréstimo pessoal.

Na hipótese, analisando o caderno processual, verifico que o pacto celebrado entre as partes está intitulado como
“
Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão
”
, o que, por si só, gera confusão, ao se ter em vista a impossibilidade de saber se se trata de um empréstimo consignado OU do contrato de cartão de crédito consignado na modalidade RMC (reserva de margem consignável).

Além disso, as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira
diretamente na conta corrente da
Autor
a
, mediante TED,
o que indica o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de impingir o consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Contabilizando as transferências eletrônicas realizadas na conta bancária da parte autora, verifica-se a existência de 0
8
(
oito
) transações, sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros
muito
superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Diante de tal narrativa, verifica-se que a conduta do banco/apela
nte
é ilegal e abusiva, pois, o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento.

Procedendo dessa forma, a instituição financeira
ocasiona
ao consumidor
uma
desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do
art. 51,
inciso IV, do CDC:

"Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV -
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada,
ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade
".

Ademais,
r
esta claro, no caso em comento,
que houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Verifica
-se
que
a
apel
ada
confiou que os descontos na sua folha de pagamento bastavam para a quitação das "parcelas do empréstimo consignado".

Essa postura conduz à conclusão de que, de fato, está caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois acreditou que a única obrigação se limitava aos descontos no seu vencimento.

Sobre o assunto, a jurisprudência já se manifestou a respeito:

“ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO REALIZADO ATRAVÉS DE TED. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM A MODALIDADE DE CRÉDITO DO CARTÃO DE
CRÉDITO
.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR SUA COBRANÇA. ONEROSIDADE EXECESSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDAS. DE FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.SUCUMBÊNCIA. REFORMADA. Apelação Cível provida.” (grifei). (TJPR - 16a C. Cível - AC - 1694017-1 – Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Paulo Cezar
Bellio
- Unânime - J. 30.08.2017
).
(
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO.
INDUÇÃO À ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS. VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED. SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Apelação Cível no 0045311-58.2017.8.16.0014.”. (grifei). (TJPR - 14a C. Cível - 0045311-58.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juíza Subst. 2oGrau Fabiane
Pieruccini
- J. 07.02.2018).

Nesse contexto, reconhecida a ilegalidade da operação, imperiosa a
manutenção
da sentença,
que converteu
o
contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado.

Nesse sentido,
segue
m
entendimento
s

deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO COM PEDIDO ALTERNATIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL E
SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. – OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SÚMULA 297 DO STJ. – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA – ABUSIVIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ART. 14 DO CDC. – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES
. – ART. 42, § ÚNICO, DO CDC. – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. – DANO MORAL DESPROVIDO. – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se configura ofensa ao princípio da
dialeticidade
se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais se pretende a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação.
2. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
credito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 3. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado.
4. Não havendo comprovada má-fé da instituição financeira, a restituição deve ser feita na forma simples, em consonância com o art. 42, § único, do CDC. 5. Por versar, a hipótese, de responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data de cada desconto. 6. Muito embora incidindo o Código de Defesa do Consumidor, a simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 7. Sentença reformada. 8. Recurso parcialmente provido. (N.U 1006866-03.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)
(
g.n
)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE
CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTEN
ÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Conforme decidido pelo STJ e por esta Corte de Justiça, o artigo 85 do CPC estabelece uma ordem de preferência quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência: em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação; em segundo, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação e em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa
como balizador dos
honorários.
(N.U 1000011-67.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/20
24, Publicado no DJE 29/06/2024) (
g.n
)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira
em
restituir os valores descontados em excesso,
na forma simples
, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença,
conforme requerido pela
Auto
ra
.

Portanto, torna-se necessária a manutenção da concessão da tutela de urgência
para que seja suspensa a cobrança do débito na folha de pagamento
até a realização da liquidação do contrato
.

Quanto ao pedido de
indenização por danos morais
pleiteado na exordial, muito embora tenha o magistrado de origem entendido pela condenação do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

ao pagamento
da referida indenização no montante
de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, tenho que o recurso do Banco, neste ponto, merece acolhimento.

Isso porque, no caso concreto,
não se notam presentes os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

O direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidente que a simples cobrança indevida por insuficiência de informações, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Analisando casos semelhantes, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo
consignado, observada
a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
” (N.U 1047030-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023).

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO
EXTRA PETITA
– ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros
. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral
. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito”. N.U
1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
publicado
no DJE 24/08/2023)
.

Por fim, em relação aos honorários sucumbenciais fixados em “
10
% (
dez
por cento) sobre o
valor da condenação”, também o
considero adequado
, uma vez que o percentual é compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo
causídico
no patrocínio da presente ação de arbitramento (art. 85, §2o, I a IV, do CPC), estando ainda de acordo com o Tema n. 1.076 do STJ.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, apenas para
afastar a condenação por danos morais
, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11
o
, do CPC), uma vez que
condicionado

ao não conhecimento do recurso ou seu
improvimento
,
incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024